Tribunal: TJBA
Processo: 8002306-90.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002306-90.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELVISON PORTUGAL DA SILVA Advogado(s): EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I.Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por serviços de telefonia e internet. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve efetiva contratação e utilização dos serviços; (ii) se ocorreu cancelamento imediato em razão de inviabilidade técnica, afastando a legitimidade do débito e da inscrição. III. Razões de decidir 3. Relação de consumo configurada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 4. Inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos alegados (CPC, art. 373, I). 5. Ausência de prova do cancelamento imediato do serviço. 6. Documentos da ré indicam ativação e uso regular dos serviços, com histórico de faturas pagas e cancelamento apenas por inadimplência meses depois. 7. Inscrição em cadastro de inadimplentes amparada no exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de prova mínima do cancelamento de contrato de telefonia e internet, somada à comprovação da utilização do serviço e do inadimplemento, legitima a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, afastando a obrigação de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e § 11 do art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24/10/2023; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 14/05/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002306-90.2019.8.05.0172, da Comarca de Mucuri, em que é apelante ELVISON PORTUGAL DA SILVA e apelada OI MOVEL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.